Tribunal: STF
Processo: RHC 260111
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 928.103/PA, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do CP.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a inexistência de provas a justificar a condenação, devendo cessarem os efeitos secundários da condenação já integralmente cumprida.



    Requer-se, ao final, que



    “7.1. Diante do exposto e do que dos autos consta, requer-se que Vossa Excelência dê provimento ao Recurso Ordinário Constitucional para fins de ABSOLVER O RECORRENTE SILVIO CARLOS BAIA SANTOS do crime do 158, §1°, do CPB, revogando-se em definitivo todos os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERMANÊNCIA DE EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. APLICÁVEL A SÚMULA 695/STF. 



    1. Cuida-se de recurso ordinário em acórdão proferido em habeas corpus não conhecido, por restar integralmente cumprida a pena privativa de liberdade. 



    2. O julgado recorrido não destoou da jurisprudência consolidada e do teor da Súmula 695/STF, que diz que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 



    3. Ademais, confrontar as conclusões exigiria o reexame aprofundado em pressupostos fático-probatórios, insuscetíveis de serem analisados na via célere do habeas corpus. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. PUNIBILIDADE EXTINTA. SÚMULA N. 695 DO STF. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, o Enunciado n. 695 do STF, segundo o qual "Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade", tem aplicação mesmo quando se pretende discutir os efeitos secundários da condenação. 



    2. No caso, já houve o integral cumprimento da reprimenda imposta na ação penal, de modo que não é cabível o habeas corpus, ainda que para discutir a permanência de efeitos secundários da condenação. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A decisão questionada não se revela destoante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual se consolidou no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente